Tribunal: TJBA
Processo: 8003658-98.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003658-98.2024.8.05.0078 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE EUCLIDES DA CUNHA Advogado(s): APELADO: EVANDA PEREIRA DOS SANTOS Advogado(s):CELIA MACEDO CARVALHO, JOAO OLIVEIRA DOS SANTOS ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. FÉRIAS DE 45 DIAS PREVISTAS EM LEI MUNICIPAL. TERÇO CONSTITUCIONAL INCIDENTE SOBRE A TOTALIDADE DO PERÍODO. PREVALÊNCIA DA NORMA ESPECIAL. REJEIÇÃO DE PRELIMINARES. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por Município contra sentença que, nos autos de Ação Ordinária proposta por servidora pública municipal ocupante do cargo de professora, julgou procedente o pedido para condenar o ente público ao pagamento do adicional de férias de 1/3 incidente também sobre 15 dias adicionais, reconhecendo o direito ao cálculo sobre 45 dias de férias, com limitação quinquenal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível a revogação do benefício da gratuidade de justiça concedido à autora; (ii) estabelecer se a petição inicial é inepta por ausência de causa de pedir; (iii) determinar se os 15 dias adicionais previstos na legislação municipal possuem natureza jurídica de férias ou de recesso escolar; (iv) definir se o adicional constitucional de 1/3 deve incidir sobre a totalidade dos 45 dias de férias. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Município não comprova a capacidade financeira da parte autora, não afastando a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, motivo pelo qual se mantém a gratuidade de justiça. 4. A alegação de inépcia da inicial confunde-se com o mérito, pois a controvérsia acerca da natureza dos 15 dias adicionais integra a causa de pedir, estando a petição inicial em conformidade com os arts. 319 e 320 do CPC. 5. A Constituição Federal assegura o direito ao adicional de 1/3 sobre férias (art. 7º, XVII, c/c art. 39, § 3º), sem fixar sua duração, competindo ao ente federativo disciplinar o regime jurídico de seus servidores. 6. A Lei Municipal nº 1.233/2008, norma especial aplicável ao magistério, garante expressamente 45 dias de férias aos docentes em regência de classe, prevalecendo sobre a norma geral (Lei nº 1.033/1997), em razão do princípio da especialidade. 7. A interpretação sistemática do art. 46 da lei municipal evidencia que os 45 dias constituem férias, sendo o mínimo de 30 dias consecutivos apenas uma garantia, e não limitação do direito. 8. A Administração Pública não pode reclassificar parte do período como recesso escolar sem previsão legal, sob pena de violação ao princípio da legalidade. 9. O adicional de 1/3 deve incidir sobre todo o período de férias legalmente previsto, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 1.241 de repercussão geral. 10. Eventual dificuldade administrativa para cumprimento do calendário escolar não afasta direito subjetivo previsto em lei, cabendo ao ente público compatibilizar suas obrigações legais. IV. DISPOSITIVO 11. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, XVII, 18, e 39, § 3º; CPC, arts. 319, 320 e 330; Lei Municipal nº 1.033/1997, art. 83; Lei Municipal nº 1.233/2008, art. 46. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1400787 RG (Tema 1.241), Tribunal Pleno, j. 15.12.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8003658-98.2024.8.05.0078, em que figura como apelante MUNICIPIO DE EUCLIDES DA CUNHA e como apelada EVANDA PEREIRA DOS SANTOS. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação Cível, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça